Tribunal: STF
Processo: AI 575369
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PEÇA DE TRASLADO
   OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I - Decisão
   monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento por
   ausência de documento de traslado obrigatório.
II - A subida dos
   autos a esta Corte não implica necessariamente a formação do
   instrumento.
III - Em agravo de instrumento compete, tão-somente,
   a análise dos pressupostos processuais necessários à admissão do
   recurso extraordinário.
IV - Embargos de declaração convertidos
   em agravo regimental, que não se conhece.